Tribunal: TJDFT
Processo: 0732035-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.
1. O parágrafo 2o do artigo 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o parágrafo 3o do referido artigo confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.
2. Se não foram produzidas provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza emitida pelo réu, impossibilita-se a revogação da gratuidade judiciária anteriormente deferida.
3. Os termos de contrato de mútuo livremente pactuados devem ser respeitados quando não se contrapõem à lei ou não se revelam abusivos.
4. A previsão de vencimento antecipado da dívida tem respaldo legal, sendo expressamente autorizado pelo art. 28, § 1o, inciso III, da Lei no 10.931/04.
5. Apelo não provido.